Tribunal: TJDFT
Processo: 0703231-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703231-52.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBSON VIEIRA, CRISTIANE APARECDA HIGINO EMBARGADO: WASHINGTON DA SILVA PEREIRA BRAGA, FLAVIANA DOS SANTOS SOUZA BRAGA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 15512082) opostos por ROBSON VIEIRA e CRISTIANE APARECIDA HIGINO contra WASHIGNTON DA SILVA PEREIRA BRAGA e FLAVIANA DOS SANTOS SOUZA BRAGA em face de Acórdão (ID 15474867) que deu parcial provimento para reformar a decisão recorrida Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2020 16:09:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador